Tribunal: TJES
Processo: 5001228-28.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001228-28.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA BONIFACIO PINTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO RECONHECIDO EM AÇÃO ANTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de negativação e indenização por dano moral, em razão de inscrição realizada pelo banco referente a empréstimo cuja validade foi reconhecida em ação anterior.
2. A autora sustenta que o débito decorre de fraude já discutida na ação nº 5002024-53.2024.8.08.0008. A análise daqueles autos demonstra que o recurso do banco foi provido para julgar improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo-se a validade das contratações e a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Banco apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o débito que originou a negativação é inexistente em razão de suposta fraude já analisada em processo anterior; e (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes é ilícita e gera dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação anterior transitada em julgado reconheceu a validade dos contratos e concluiu pela culpa exclusiva da autora, afastando a responsabilidade do banco. O débito é válido.
6. A negativação foi realizada em exercício regular de direito, diante da existência do débito reconhecido judicialmente.
7. Não há ato ilícito. Ausente o dever de declarar inexistência de débito ou de indenizar por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito reconhecido como válido em ação anterior.
2. A existência de decisão transitada em julgado que confirma a validade do contrato impede a declaração de inexistência do débito e afasta o dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001228-28.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
TEREZINHA BONIFACIO PINTO DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA

SENTENÇA:
ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO RECONHECIDO EM AÇÃO ANTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de negativação e indenização por dano moral, em razão de inscrição realizada pelo banco referente a empréstimo cuja validade foi reconhecida em ação anterior.
2. A autora sustenta que o débito decorre de fraude já discutida na ação nº 5002024-53.2024.8.08.0008. A análise daqueles autos demonstra que o recurso do banco foi provido para julgar improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo-se a validade das contratações e a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Banco apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o débito que originou a negativação é inexistente em razão de suposta fraude já analisada em processo anterior; e (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes é ilícita e gera dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação anterior transitada em julgado reconheceu a validade dos contratos e concluiu pela culpa exclusiva da autora, afastando a responsabilidade do banco. O débito é válido.
6. A negativação foi realizada em exercício regular de direito, diante da existência do débito reconhecido judicialmente.
7. Não há ato ilícito. Ausente o dever de declarar inexistência de débito ou de indenizar por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito reconhecido como válido em ação anterior. 2. A existência de decisão transitada em julgado que confirma a validade do contrato impede a declaração de inexistência do débito e afasta o dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Terezinha Bonifácio Pinto dos Santos
em face do
Banco Bradesco S.A.
, na qual a autora sustenta ter tido seu nome indevidamente negativado pelo banco réu, referente a uma dívida no valor de R$ 108,42,. Narra que tomou conhecimento da restrição ao tentar realizar uma compra, ocasião em que verificou, junto ao CDL, que a inscrição fora realizada pelo banco réu. Sustenta que jamais teve posse de quaisquer valores e que a conduta do réu lhe causou dano moral.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16306089) que resolveu a lide julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16306090). Em suas razões, reitera que a dívida é indevida, pois corresponde a um dos empréstimos fraudulentos discutidos na ação nº 5002024-53.2024.8.08.0008. Afirma que, naquela demanda, houve decisão reconhecendo a inexistência dos contratos, de modo que a inscrição seria ilícita. Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e fixar indenização por danos morais.

Contrarrazões ao ID 16306103.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil a alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a preliminar suscitada em contrarrazões. O banco sustenta que a autora incorreu em inovação recursal ao mencionar a ação anterior apenas em sede de recurso. Todavia, embora a informação não conste detalhadamente na exordial, tal referência não altera o pedido ou a causa de pedir. Ademais, trata-se de fato conexo e documento público envolvendo as mesmas partes, o que permite ao juízo o exame do contexto fático completo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A pretensão recursal funda-se na tese de que o débito advém de fraude reconhecida judicialmente no processo nº 5002024-53.2024.8.08.0008. Contudo, a análise daqueles autos revela que o recurso interposto pela instituição financeira foi provido para julgar improcedentes os pedidos da autora. Naquela ocasião, reconheceu-se a validade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Portanto, não subsiste a alegação de que a dívida seria inexistente. Com o trânsito em julgado da decisão que concluiu pela culpa exclusiva da consumidora (ao fornecer dados sigilosos a terceiros), restou afastada a responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

E como destacado na sentença:

Em que pese as alegações autorais, tenho que a pretensão veiculada na inicial não merece procedência. Percebe-se que a dívida que resultou na negativação (contrato 497717956), efetivado em 27/03/2024, em 12 vezes de R$108,42 (id 72319049).

Esclareço que a cobrança pela parte credora, mesmo que via negativação do nome/CPF é meio legal exercido em caso de inadimplência do devedor, desde que não o submeta a situação vexatória ou vedada por lei, de modo que não se pode conferir ao devedor o direito de se manter inerte quanto a quitação de seus débitos. Não fora apresentada réplica a contestação.

De tal cenário, percebe-se não haver nenhuma irregularidade na concretização da negativação.

Estando o débito validamente constituído, a negativação configura exercício regular de direito do credor. Assim, não há que se falar em ilicitude ou dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Contudo, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)